Tribunal: TJPA
Processo: 0824816-75.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824816-75.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO JORGE FAVACHO DE ANDRADE

AUTORIDADE: JUÍZO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado com pedido de liminar, visando à anulação de sentença penal condenatória transitada em julgado, com alegação de nulidade processual decorrente da ausência do Ministério Público em audiência de instrução e julgamento e da não apresentação de alegações finais. Sustentada a ilegalidade da prisão fundada em título judicial supostamente nulo, com pedido de soltura imediata do paciente e reabertura da fase de alegações finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o
Habeas Corpus
pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para impugnar sentença penal condenatória transitada em julgado; (ii) a ausência do Ministério Público em audiência e a não apresentação de alegações finais configuram nulidade absoluta, prescindindo da demonstração de prejuízo; (iii) a omissão do defensor na interposição de recurso justifica a concessão da ordem para reabrir a fase recursal ordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
Habeas Corpus
não é meio processual adequado para substituir recurso cabível, nem para impugnar decisão penal transitada em julgado, salvo em caso de manifesta ilegalidade.
4. A ausência do Ministério Público em audiência de instrução e a não apresentação de alegações finais caracterizam nulidade relativa, cuja alegação exige demonstração de prejuízo, inexistente no caso concreto.
5. A omissão do defensor na interposição de recurso não configura, por si só, nulidade da sentença ou cerceamento de defesa, estando protegida pelo princípio da voluntariedade recursal.
6. A utilização da via eleita como substitutiva da revisão criminal compromete a lógica do sistema recursal e a estabilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento:
1. O
Habeas Corpus
não é meio idôneo para impugnar sentença penal condenatória transitada em julgado, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. A ausência do Ministério Público em audiência de instrução e julgamento e a não apresentação de alegações finais configuram nulidade relativa, dependente de demonstração de prejuízo para ser reconhecida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 563 e 647.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 855233/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 30/09/2024; TJPA, Apelação Criminal 0000361-50.2020.8.14.0034, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 26/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 6ª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de Antônio Jorge Favacho de Andrade, em face de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, no processo nº 0000001-19.2008.8.14.0008, condenado pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II do CP) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único do CP).

O impetrante relata que o paciente foi condenado pela prática dos crimes epigrafados, ocasião em que, por meio da sentença, foi decretada a prisão preventiva, sem a concessão do direito de recorrer em liberdade. Foram realizadas duas audiências de instrução e julgamento, a primeira em 22/10/2008, posteriormente redesignada para o dia 26/05/2009, ambas sem a presença do Ministério Público, circunstância que teria impedido a apresentação das alegações finais pelo órgão ministerial, sobrevindo condenação do paciente à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão (ID 31599800).

Informa que o condenado é pessoa idosa, exerce atividade lícita, possui bons antecedentes criminais, detém residência fixa e encontra-se encarcerado desde 07/11/2025.

Alega que teria ocorrido ilegalidade no processo de origem, consubstanciada na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência do órgão ministerial em audiência, não obstante regularmente cientificado do ato e sem apresentação de justificativa para o não comparecimento. Sustenta, ademais, que não houve a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, circunstância que reputa configurar nulidade estrutural, prescindindo, segundo seu entendimento, da demonstração de prejuízo concreto.

Suscita que a manutenção da prisão, fundada em sentença supostamente eivada de nulidade, configuraria constrangimento ilegal, passível de correção pela via da ação mandamental.

Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória e do título prisional dela decorrente, com a imediata soltura do paciente, bem como a determinação ao Juízo sentenciante para a reabertura da fase de alegações finais, a fim de que seja oportunizada a manifestação do Ministério Público, permanecendo suspenso o cumprimento da sentença até o julgamento definitivo do
writ
. Postula, ao final, o conhecimento e a concessão definitiva da ordem, para declarar a nulidade do ato judicial.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 31631316).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 31712569).

O Ministério Público emitiu parecer pelo não conhecimento do
writ
, ao fundamento de que a impetração estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal (ID 31792853).

Sobreveio manifestação posterior do impetrante, na qual destaca que, no caso vertente, houve grave constrangimento ilegal em razão da inércia do advogado na instância ordinária, que deixou de interpor os recursos cabíveis contra a sentença condenatória, o que interpreta como violação à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição. Reitera que a prisão é ilegal por estar fundada em sentença absolutamente nula, proferida após audiência de instrução realizada sem a presença do Ministério Público e sem a abertura de prazo para alegações finais, vícios que contaminariam os atos subsequentes (ID 31932736).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Considerando o pedido de sustentação oral (ID 31932736), inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A impetração não comporta conhecimento, ante a inadequação da via eleita.

Com efeito, trata-se de
habeas corpus
impetrado com a finalidade de anular sentença penal condenatória já transitada em julgado, sob a alegação de supostas nulidades processuais ocorridas durante a instrução criminal, especialmente a ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento e a não apresentação de alegações finais pelo órgão ministerial. Requer, com base nesses fundamentos, a anulação do
decisum
e a reabertura da fase processual correspondente com a imediata soltura do paciente.

É consabido, entretanto, que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, especialmente quando voltado à rediscussão da validade de sentença penal condenatória transitada em julgado, sem a demonstração de flagrante ilegalidade ou situação teratológica.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é clara nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por entender que este foi utilizado como substitutivo de revisão criminal. O agravante alega constrangimento ilegal, argumentando que seu antigo advogado não interpôs recurso de apelação tempestivamente, o que o teria privado do direito ao duplo grau de jurisdição. Defende que, em tais situações, seria necessário interpretar o art. 392, II, do CPP de forma a assegurar a intimação pessoal do réu solto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para desconstituir coisa julgada e reabrir prazo recursal; (ii) se é necessária a intimação pessoal do réu solto quando o advogado constituído é regularmente intimado da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ. A revisão criminal é o meio adequado para discutir sentenças já transitadas em julgado, e a competência desta Corte para julgá-la se limita a seus próprios julgados, conforme o art. 105, I, e, da Constituição Federal.
4. Nos termos do art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do advogado constituído acerca da sentença condenatória. A intimação pessoal do réu é exigida apenas para réus presos.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a perda do prazo recursal por advogado regularmente constituído não configura ausência de defesa ou cerceamento de defesa, estando protegida pelo princípio da voluntariedade recursal.
5. No caso em análise, o advogado constituído foi regularmente intimado, tendo o juízo de origem garantido ao acusado o contraditório e a ampla defesa. A reabertura do prazo recursal, como pleiteado, configuraria tratamento privilegiado ao réu, em desacordo com os princípios processuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 855233 RN 2023/0338164-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024) (grifos).

No caso vertente, não se vislumbra qualquer ilegalidade patente que possa justificar o conhecimento da impetração. A suposta nulidade sustentada, ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento e omissão na apresentação das alegações finais, é de viés relativo, que exige, segundo entendimento pacífico, a demonstração de prejuízo à parte, nos termos do art. 563 do CPP.

Sobre o tema, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DO RMP NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. NÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. MERA IRREGULARIDADE.
MÉRITO. PLEITO CONDENATÓRIO. INCABIMENTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Ainda que imprescindível a presença do Ministério Público na Audiência de Instrução e julgamento, sua ausência caracteriza nulidade relativa, que demanda arguição oportuna e efetiva demonstração de prejuízo decorrente de tal vício processual, ambos não comprovados na espécie
2. A ausência de alegações ministeriais não enseja ofensa ao sistema acusatório. [...] 8. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003615020208140034 18361323, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, 1ª Turma de Direito Penal) (grifos).

Não há qualquer demonstração de prejuízo sofrido pelo paciente. A sentença não possui reparos, foi proferida com a presença de defesa técnica, sendo que a ausência voluntária de insurgência não torna a decisão nula, nem autoriza, por si só, a reabertura de fase processual definitivamente encerrada.

A inexistência de interposição de recurso pelo defensor anterior, ainda que se vislumbre eventual omissão, não configura nulidade processual automática e não enseja a anulação da sentença condenatória, sobretudo quando não demonstrada a incapacidade técnica ou o abandono injustificado da defesa.

Destaca-se que a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal afronta a lógica do sistema processual penal e compromete a estabilidade das decisões judiciais, ao cogitar a rediscussão ilimitada de matérias superadas.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do

Habeas Corpus
, ante a sua utilização como sucedâneo de recurso próprio, consignando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício, por ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026